Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-94.2025.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS APÓS REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por correntista em face de instituição financeira, julgou improcedente o pedido de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente destinada ao pagamento de parcelas de contratos de empréstimo pessoal.

2. O autor alegou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização de débito automático, sustentando que os descontos comprometiam sua subsistência e que a Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização concedida à instituição financeira.

3. A sentença aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 e concluiu pela licitude dos descontos, sob o fundamento de inexistência de prova de revogação formal da autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve revogação válida da autorização de débito automático em conta corrente concedida à instituição financeira; e (ii) definir os efeitos dessa revogação à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova documental demonstra que o correntista formulou pedido administrativo específico de cancelamento da autorização de débito automático, tendo a instituição financeira tomado ciência do requerimento e decidido não acolhê-lo.

6. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ admite a licitude dos descontos em conta corrente enquanto perdurar a autorização concedida pelo mutuário, circunstância que condiciona a validade da prática à vigência dessa autorização.

7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 estabelece que a realização de débitos em conta depende de autorização prévia do titular e assegura a este o direito de cancelar a autorização a qualquer tempo.

8. A revogação da autorização de débito constitui exercício de direito potestativo do titular da conta, que impede a continuidade dos lançamentos automáticos, sem extinguir ou reduzir a obrigação principal decorrente do contrato de crédito.

9. Após a revogação regularmente comunicada, a instituição financeira permanece credora do débito, podendo adotar meios legais de cobrança, mas não pode impor unilateralmente a manutenção do débito automático na conta do consumidor.

10. A manutenção de descontos automáticos após a revogação formal da autorização configura descumprimento do direito do titular da conta e contraria a disciplina normativa da Resolução BACEN no 4.790/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar revogada a autorização de débito automático relativa aos contratos indicados na inicial, determinar à instituição financeira a cessação dos descontos em conta corrente do autor e restabelecer a tutela de urgência concedida na origem, sem prejuízo da cobrança da dívida por meios alternativos. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A licitude do desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente depende da existência e vigência de autorização do titular da conta, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ.

A revogação administrativa da autorização de débito automático, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, impede a continuidade dos descontos em conta corrente, sem extinguir a obrigação contratual nem impedir a cobrança da dívida por meios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022); TJDFT, Acórdão 2091224, APC 0719886-08.2024.8.07.0009, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084346, APC 0712160-70.2025.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084252, APC 0701852-57.2025.8.07.0006, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026.